Tribunal: TJSP
Processo: 2169479-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO LAUDO - Ação revisional julgada improcedente em 1a instância, sendo parcialmente reformada em 2a instância, apenas para afastar a capitalização dos juros, e admitir a revisão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO MÉTODO DE GAUSS – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO LAUDO - Ação revisional julgada improcedente em 1a instância, sendo parcialmente reformada em 2a instância, apenas para afastar a capitalização dos juros, e admitir a revisão do PCR, sempre que o valor do novo encargo resultar em comprometimento da renda do mutuário em percentual superior ao estabelecido em contrato, conforme §1o do art. 4o, da Lei no 8.692/93 – Laudo pericial que apurou um saldo devedor em favor do banco, ora agravado, no valor de R$147.678,55, para março de 2018 – Manifestação apresentada pelos agravantes, em face do referido laudo pericial, que se encontrava intempestiva – Decisão interlocutória anterior, que determinou o desentranhamento da aludida manifestação, face sua intempestividade, que restou irrecorrida pelas partes – Preclusão temporal verificada – Aplicação do art. 507 do NCPC – Hipótese, ademais, em que é vedado às partes discutir novamente a lide, na fase de liquidação do julgado – Impossibilidade de apreciação das matérias trazidas nas razões recursais - Inteligência do art. 509, §4o, do NCPC - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169479-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ROBERTO LINO DE OLIVEIRA e LINDINALVA SOUSA SANTOS, é agravado
BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169479-93.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37432
AGRV.No: 2169479-93.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
JABAQUARA
AGTES. : ROBERTO LINO DE OLIVEIRA E OUTRO
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUÍZA PROLATORA: ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO

SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO APLICAÇÃO DO MÉTODO
DE GAUSS NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DO LAUDO
- Ação revisional julgada improcedente em 1a instância, sendo
parcialmente reformada em 2a instância, apenas para afastar a
capitalização dos juros, e admitir a revisão do PCR, sempre que o valor
do novo encargo resultar em comprometimento da renda do mutuário
em percentual superior ao estabelecido em contrato, conforme §1o do
art. 4o, da Lei no 8.692/93 Laudo pericial que apurou um saldo
devedor em favor do banco, ora agravado, no valor de R$147.678,55,
para março de 2018 Manifestação apresentada pelos agravantes, em
face do referido laudo pericial, que se encontrava intempestiva
Decisão interlocutória anterior, que determinou o desentranhamento da
aludida manifestação, face sua intempestividade, que restou irrecorrida
pelas partes Preclusão temporal verificada Aplicação do art. 507 do
NCPC
Hipótese, ademais, em que é vedado às partes discutir
novamente a lide, na fase de liquidação do julgado Impossibilidade
de apreciação das matérias trazidas nas razões recursais - Inteligência do
art. 509, §4o, do NCPC - Decisão mantida Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
02.08.2019, tirado de ação revisional c.c. repetição de
indébito, atualmente em fase de cumprimento de sentença, em
face da r. decisão publicada em 12.07.2019, a qual homologou o
laudo pericial para declarar um saldo devedor de R$147.678,55,
para março de 2018.
Sustenta o agravante, em síntese, que na
r. sentença e no v. acórdão proferidos, foi reconhecida a
necessidade de modificação da forma de cálculo dos juros,
com expressa determinação de afastamento da Tabela Price,
como sistema de amortização do contrato, com a
consequente aplicação de juros lineares. Aduz que a
aplicação da SAC, como sistema de amortização, implica em
anatocismo ou capitalização dos juros, de forma que deve
ser afastada, utilizando-se em seu lugar a aplicação do
Método de Gauss. Pugna que a perícia judicial seja
refeita, aplicando-se o Método de Gauss. Colaciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169479-93.2019.8.26.0000 -Voto no
3
julgados no mesmo sentido da tese ora defendida. Requer o
provimento do recurso com a concessão de efeito ativo,
antecipando-se a tutela recursal, e ao final, a reforma
da r. decisão agravada (fls. 01/08).
Recurso processado sem a concessão do
efeito
ativo
pretendido,
através
de
r.
decisão
monocrática proferida pelo eminente Desembargador Relator
Israel Góes dos Anjos, em 07.08.2019, vez que o presente
recurso foi inicialmente distribuído a C. 37a Câmara de
Direito Privado (fls. 330/331).
Contraminuta do agravado às fls. 155/166,
pugnando pelo improvimento do recurso. Juntou documentos
às fls. 167/183.
Em 16.09.2019 sobreveio v. acórdão proferido
C. 37a Câmara de Direito Privado, não conhecendo do recurso,
ante a prevenção anterior desta C. 24a Câmara de Direito
Privado (fls. 185/188).
É o relatório.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença
derivada de ação revisional c.c. repetição de indébito, a qual
foi julgada improcedente em 1a instância, e parcialmente
reformada em 2a instância, conforme consta do v. acórdão
proferido por esta C. 24a Câmara de Direito Privado (fls.
167/181
Apel. no 9189838-91.2009.8.26.0000), sob esta
relatoria, e cujas ementas se faz pertinente à transcrição,
para a melhor compreensão da controvérsia:
“AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
PLANO DE
COMPROMETIMENTO DE RENDA - Admitida a adoção
do PCR, dês que devidamente contratado, nos
termos da Lei n.o 8.692/93 - Possibilidade da
revisão, sempre que o valor do novo encargo
resultar
em comprometimento da
renda do
mutuário
em
percentual
superior
ao
estabelecido em contrato, conforme § 1.o do
art. 4.o da Lei 8.692/93 - Inaplicabilidade do
§ 3.o da citada lei, em razão das prestações e
do saldo devedor estarem sendo reajustados
pelo índice de atualização da remuneração das
cadernetas de poupança, enquanto que a renda
familiar está sujeita à elevação salarial da
categoria, causando desequilíbrio, uma vez que
o índice financeiro sofre atualização superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169479-93.2019.8.26.0000 -Voto no
4
àquele Decisão reformada - Apelo provido”.
“AÇÃO REVISIONAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO

SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO
-
TAXA
REFERENCIAL
-
Havendo
pacto,
admite
a
jurisprudência a utilização da TR como índice
de reajuste do saldo devedor e das prestações
Decisão mantida - Apelo improvido”.
“AÇÃO REVISIONAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - LIMITAÇÃO DE
JUROS

Fixados em consonância com a legislação constitucional e infraconstitucional

Inaplicabilidade
do
disposto no art. 6o, letra “e”, da Lei no
4.380/64 Possibilidade de cobrança da taxa
de remuneração nominal e efetiva de 11,38% e
11,99% ao ano, respectivamente, nos termos do
contrato Decisão mantida - Apelo improvido”.
“AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO AMORTIZAÇÃO

SALDO
DEVEDOR
-
Reconhecido
que
na
amortização do saldo devedor dos contratos
celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação, primeiro deve ser atualizado o
saldo devedor, para depois ser amortizada a
prestação paga - Ausência de prejuízo na forma
de amortização utilizada, que apenas promove a
manutenção do poder aquisitivo da moeda

Circular n° 1.278/88 do Banco Central e
Resolução 1.980/93 Decisão mantida - Apelo
improvido”.
“AÇÃO REVISIONAL
REPETIÇÃO DE INDÉBITO

SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO
-
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS

IMPOSSIBILIDADE - É vedada a capitalização de
juros, ainda que expressamente convencionada -
A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos
celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e
suas reedições, dês que expressamente pactuada
Contrato celebrado antes da entrada em vigor
da aludida MP
Ademais, a aplicação da
“Tabela Price” implica em ilegal capitalização
de juros, promovendo a indevida e exagerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169479-93.2019.8.26.0000 -Voto no
5
evolução do saldo devedor - Capitalização
mensal indevida
Necessário o recálculo do
saldo devedor, desde a sua origem - Decisão
reformada - Apelo provido”.
“AÇÃO REVISIONAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - DECRETO-LEI
70/66 - CONSTITUCIONALIDADE - A execução
extrajudicial, prevista no Decreto-Lei no
70/66, é constitucional - Súmula 20 do Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo
Decisão
mantida Apelo improvido”.
“SUCUMBÊNCIA
-
ÔNUS

Caracterizada
a
sucumbência recíproca, arcará cada parte com
as custas processuais por ela despendida e os
honorários
de seus patronos,
fixados em
R$1.500,00, nos termos do art. 20, §4o, do
CPC”.
Retornando os autos à 1a instância, foi
iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo banco credor,
ora agravado, tendo o mesmo apresentado demonstrativo de débito
no valor de R$115.414,22 (fls. 36/56).
Os agravados, por sua vez, também apresentaram
planilha de débito, do valor que entendem estar em conformidade
com a r. sentença e v. acórdão proferidos, no valor
R$17.588,12, impugnando os cálculos apresentados pelo banco
(fls. 57/87).
Determinada a realização de perícia contábil,
sobreveio o laudo pericial às fls. 89/130, o qual apurou um
saldo devedor em favor do banco no valor de R$147.678,55, para
março de 2018 (fls. 111).
O banco agravado manifestou sua concordância
com o laudo pericial (fls. 131), ao passo que os agravantes
apresentaram manifestação intempestiva, conforme certificado
pelo cartório às fls. 133.
A MM. Juíza até determinou o desentranhamento
da manifestação intempestiva apresentada pelos agravantes,
conforme se verifica da r. decisão de fls. 134 (fls. 828 dos
autos do cumprimento de sentença), a qual restou irrecorrida
pelas partes.
Sobreveio, assim, a r. decisão ora agravada,
homologando o laudo pericial elaborado pela expert, sob os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169479-93.2019.8.26.0000 -Voto no
6
seguintes fundamentos (fls. 149):
“Fls. 846: tendo em vista a concordância da
parte exequente (fls. 794) e uma vez que a
manifestação dos executados de fls. 801/8016
foi
considerada
intempestiva
(fls.
828),
operada a preclusão, HOMOLOGO o laudo pericial
de fls. 748/789, que apurou um saldo devedor
no montante de R$147.678,55 (março/2018), eis
que elaborado em conformidade ao v. Acórdão de
fls. 359/371, tendo sido respondidos todos os
quesitos indicados pela parte exequente.
Desse modo, com a preclusão da presente
decisão,
traga
o
exequente
o
cálculo
atualizado do débito, requerendo o que de
direito.
Por fim, se não houver manifestação, aguarde-
se,
desde
logo,
provocação
no
arquivo,
permanecendo suspensa a execução, nos termos
do artigo 921, III, do CPC, fazendo-se as
anotações pertinentes”.
Contra esta r. decisão insurgem-se os
executados, ora agravantes.
Conforme exposto acima, a manifestação
apresentada pelos agravantes, em face do laudo pericial
contábil, encontrava-se intempestiva, tanto é que em face
da r. decisão que determinou o seu desentranhamento dos
autos, face sua intempestividade, não foi interposto
qualquer recurso pelas partes.
Incidindo, portanto, o disposto no art.
507, do NCPC, é incabível discutir-se as questões postas
pelos agravantes, nos autos deste agravo de instrumento,
no sentido de que a perícia judicial deveria ser refeita,
observando-se o Método de Gauss.
Mesmo que assim não fosse, é cediço que
nos termos do art. 509, §4o, do NCPC: “Na liquidação é
vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença
que a julgou”.
Posto isto, a r. decisão agravada deve ser
mantida, vez que ausente elementos que apontem para o seu
desacerto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169479-93.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator